Tribunal: TCU
Processo: 042.312/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto pela empresa Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda. e por Paulo Roberto Vieira Ribeiro contra o Acórdão 7.710/2024-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Reconsideração interposto por Studio Brasil Produção e Distribuição de Filmes Ltda. e por Paulo Roberto Vieira Ribeiro contra o Acórdão 7710/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e demais interessados.